Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. SIMPLES PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E INVERTER O RESULTADO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 O embargante alega que o acórdão é omisso porque não teria analisado a questão da nulidade das provas derivadas da quebra ilegal do sigilo telefônico.
2 O acórdão consignou expressamente que não reconhecia a nulidade das provas obtidas com a apreensão do telefone celular do réu preso em flagrante, pronunciando-se expressamente pela afirmação de sua licitude.
3 Os embargos revelam a nítida intenção de rediscutir o acórdão para inverter o resultado do julgamento, o que não é admissível na via escolhida.
4 Embargos de declaração rejeitados.